Tribunal: TJBA
Processo: 0190056-31.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0190056-31.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ANGELICA ALMEIDA RESENDE e outros

Advogado(s)
:
FABIANO ALMEIDA RESENDE, FABRICIO ALMEIDA RESENDE

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. PENSÃO DE DEPENDENTES DE ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI Nº 10.559/2002. NORMA AUTOAPLICÁVEL. COMPETÊNCIA PARA CONCESSÃO DE ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ente estadual contra sentença que determinou a abstenção da retenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre pensões recebidas por dependentes de anistiado político, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se os valores pagos a título de pensão a dependentes de anistiado político possuem natureza indenizatória ou remuneratória, para fins de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária; e se a isenção tributária prevista na Lei nº 10.559/2002 pode alcançar tributos estaduais, como a contribuição previdenciária destinada ao regime próprio de previdência do ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Lei nº 10.559/2002 estabelece que os valores pagos a título de reparação econômica a anistiados políticos e seus dependentes são isentos de imposto de renda e não podem ser objeto de contribuição previdenciária, conforme disposto nos arts. 9º e 13.

3.2. O Decreto nº 4.897/2003, que regulamenta a referida lei, reforça a isenção tributária, incluindo aposentadorias, pensões e proventos pagos a anistiados políticos e seus dependentes, sem necessidade de norma regulamentadora adicional.

3.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a isenção prevista na Lei nº 10.559/2002 é autoaplicável, garantindo que os valores pagos a título de pensão a dependentes de anistiados políticos não sofram incidência de imposto de renda nem de contribuição previdenciária.

3.4. A reparação econômica concedida aos anistiados políticos tem caráter indenizatório, e o direito à pensão de seus dependentes decorre diretamente desse regime especial, não se confundindo com benefícios previdenciários de natureza contributiva.

3.5. A contribuição previdenciária incidente sobre a pensão não constitui tributo estadual autônomo, mas sim obrigação decorrente do regime jurídico dos anistiados políticos, cuja regulamentação compete à União. Assim, a isenção prevista na Lei nº 10.559/2002 alcança tanto tributos federais quanto contribuições previdenciárias estaduais incidentes sobre os benefícios pagos aos anistiados e seus dependentes.

3.6. O argumento de que a isenção criaria desigualdade entre pensionistas não se sustenta, pois o regime jurídico dos anistiados políticos possui fundamento constitucional e caráter excepcional, visando reparar injustiças históricas cometidas pelo Estado.

3.5. De ofício, consigna-se:

(i) Os encargos incidentes sobre a condenação contra a Fazenda Pública observarão os seguintes critérios: a) até junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção pelo IPCA-E; b) de julho/2009 até 08/12/2021: juros pela remuneração da poupança e correção pelo IPCA-E; c) a partir de 09/12/2021: aplicação da taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021;

(ii) Diante da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios serão fixados após a liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 3º, I a V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
0190056-31.2007.8.05.0001
, que tem como partes

ESTADO DA BAHIA
(apelante)

e
MARIA ANGÉLICA ALMEIDA RESENDE e RAQUEL ALMEIDA REZENDE
(apelada)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente